Tribunal: STF
Processo: RE 1282968
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (Vol. 14, fl. 1):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. PÓS GRADUAÇÃO. LEI MUNICIPAL 7.969/00, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 9.465/07, DECRETO MUNICIPAL 13.556/09. CORPO DOCENTE QUE APRESENTE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL MÍNIMA DE MESTRE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 14, fls. 2-3):
    “Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Municipal de Belo Horizonte 7.969/00 dispõe acerca da progressão por escolaridade, não havendo que se falar em usurpação de competência da União para legislar, vez que não está legislando a respeito de educação. 
    Em que pese as ponderações da autora, infere-se dos elementos probatórios dos autos não ter ela logrado comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos nas legislações para fins de concessão da progressão por escolaridade vindicada, haja vista não ter atendido aquele relativo à necessidade de que o corpo docente do curso por ela realizado possua no mínimo o título de mestre. 
    Ademais, tenho também não prosperar a alegação no sentido de que, prevendo a Resolução 01/07 do Conselho Nacional de Educação, que o curso de pós-graduação latu sensu deverá ser constituído por pelo menos 50% de professores portadores de título de especialização, não poderia a legislação municipal dispor de forma diferente, exigindo que todo o corpo docente do curso seja composto por professores que possuam no mínimo o título de mestre. 
    Isso porque, no presente caso, não se discute a própria validade formal do título de pós-graduação apresentado pela autora, para a qual se exigiria sim a observância do disposto na mencionada Resolução do Conselho Nacional de Educação, mas sim se tal título obtido pelo servidor cumpre os requisitos exigidos na legislação municipal para fins de concessão da progressão por escolaridade, requisitos estes cujo critério de escolha fica a cargo da legislação Município, não estando, portanto, adstrito àqueles estabelecidos em dita resolução, ou mesmo aos parâmetros declinados pela legislação federal.
    Neste sentido, já decidiu o egrégio Tribunal do nosso Estado: 
    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR MUNICIPAL - PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - PÓS-GRADUAÇÃO - LEI MUNICIPAL 7.969/00, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 9.465/07, E DECRETO MUNICIPAL 13.556/09 - CORPO DOCENTE E BANCA EXAMINADORA QUE APRESENTE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL MÍNIMA DE MESTRE - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Não tendo a parte autora comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais para fins da concessão da pretendida progressão por escolaridade, por não possuir todo o corpo docente do curso por ele realizado no mínimo o título de mestre, não tendo, ademais, comprovado ter sido a monografia ou trabalho de conclusão apreciado por banca que possua, no mínimo, título de mestre, a improcedência do pedido inicial se impõe, mormente porque não se discute a validade formal do título obtido que é válido, mas as condições legalmente admitidas de formação para a progressão horizontal do servidor. Reformada a sentença, no reexame necessário. (TJMG- Remessa Necessária-Cv 1.0024.14.150973-7/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2018, publicação da súmula em 03/07/2018) 
    Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, pois (a) “o Município ultrapassa os limites de sua competência, violando o Princípio da Hierarquia das Normas, porque, os cursos de pós graduação são regulamentados e disciplinados por Legislação Federal própria.” (Vol. 16, fl. 6); (b) “a alegação do requisito da titulação mínima de mestres é insustentável, e o curso de pós-graduação da Recorrente preencheu o requisito exigido pelo Conselho Nacional de Educação.” (Doc. 16, fl. 7); e (c) “Destarte, a decisão que patenteia a conduta do Município, de desobedecer às normas do artigo 4º da resolução n.º 1, de 08 de junho de 2007 do Ministério da Educação, e do artigo 9º da Lei federal nº 9.394/1996, configura violação expressa ao princípio da legalidade” (Doc. 16, fl. 7). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 16, fl. 4-5):
    “Sistema é, então, um "conjunto de elementos inter-relacionados, cuja unidade é dada por suas interações e cujas propriedades são distintas da soma desses elementos" (CHAI, 2004:50). É a identificação de uma igualdade em uma diferença que projeta a distinção entre sistema e ambiente (ÁLVAREZ, 2003: 281), deste modo, o sistema se constitui e se conserva mediante a criação e recriação dessa diferença. Tal processo permite ao sistema desenvolver a autoreferência, isto é, "capacidade de estabelecer aquelas relações entre si ao mesmo tempo em que diferenciam essas relações das relações mantidas com seu ambiente" (CHAI, 2004:50), e que permitem o fechamento operacional do mesmo sistema. 
    Inicialmente, da impossibilidade de a Lei Local e/ou a Administração Pública ou o órgão judiciário contrariar a Constituição em flagrante prejuízo do direito do servidor público. 
    Bem assim, da situação de total contraste com os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública e do Poder Judiciário. 
    Por fim, as violações suscitadas nos autos ultrapassam questões subjetivas e refletem na ordem social e econômica de forma geral, atingindo, inclusive, TODA UMA CLASSE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 
    A admissão do presente recurso coaduna a finalidade precípua dessa preliminar, isto é, uniformizar a interpretação constitucional sem exigir que o STF decida múltiplos casos, idênticos, sobre a mesma questão constitucional. 
    Assim, invoca-se esse colendo Supremo Tribunal Federal, para que exerça seu papel no sistema e cenários sociais e políticos envolvidos na celeuma, para que, decidindo o caso sub judice, promova a unidade do sistema, à base dos preceitos consignados em nossa Carta Magna, vetor de ordenação do código jurídico em devemos nos pautar.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por servidora pública municipal, em demanda visando à concessão de progressão profissional por escolaridade, devido à conclusão de curso de especialização latu sensu. A pretensão foi indeferida administrativamente pelo Município de Belo Horizonte. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente.